Tribunal: TJMT
Processo: 1015893-88.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015893-88.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 675.370.302-00 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VÍCIOS SANADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO CAUSÍDICO.

AFASTADA.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatados os vícios no julgado, devem ser sanados, e no caso, com efeitos infringentes para afastar a condenação em litigância de má-fé do causídico da parte autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARÇAÃO N. 10115893-88.2020.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE: MARIA DOS SANTOS DA SILVA

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos
por

MARIA DOS SANTOS DA SILVA

contra acórdão que desproveu o recurso de apelação, para suprir contradição,

error in judicando e procendendo

no julgado.

A embargante aponta contradição no julgado, porque foi mantida a sentença que condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamentação divergente nesse tocante. Depreende isso porque constou da sentença a indicação de dispositivo legal que subsidiava a condenação, porém, o decisório contraria a lei federal apontada, por seus próprios fundamentos.

Aponta
error in judicando e procendendo
̧ tendo em vista a impossibilidade de condenação por litigância de má-fé do advogado, considerando que a sua conduta é disciplinada pelo art. 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei n. 8.906/94), o qual estabelece que os danos processuais, porventura causados pelo advogado, deverão ser apurados em ação própria.

Prequestiona a matéria.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. (id. 158079681)

Apresentadas contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 158801681)

Os embargos foram rejeitados por meio de decisão colegiada. (id. 161669156).

A embargante interpôs recurso especial, que teve negado o seguimento, sendo interposto Agravo, que foi provido para cassar a decisão proferida nos embargos de declaração. (id. 175359675)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo em Recurso Especial, reconhecendo a violação ao art. 1.022 do CPC, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que, em novo exame dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito sobre a relevante questão que lhe foi submetida pelo insurgente.

Eis o trecho da decisão do Agravo em Recurso Especial:

“(...)

- Da negativa de prestação jurisdicional

As razões recursais tecida acerca da suposta omissão do Tribunal de origem residem na alegação de que, apesar de instado a se manifestar por meio de embargos declaratórios, ficou silente no que concerne ao argumento de que é incabível a condenação do patrono ao pagamento da multa por litigância de má-fé, porquanto os danos processuais porventura causados pelo advogado devem ser aferidos em ação própria.

Da análise do processo, constata-se que o TJ/MT, ao julgar os embargos de declaração interpostos pela agravante, foi omisso quanto a este argumento.

Entretanto, verifica-se que a questão foi objeto de devida insurgência nas razões dos embargos declaratórios.

(...)

Assim, observando o entendimento dominante desta corte, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a fim de que se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca do ponto anteriormente elencado, incidindo, portanto, a Súmula 568/STJ.”

Passo a reanalisar os embargos de declaração.

A embargante aponta contradição no julgado, porque foi mantida a sentença que condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamentação divergente nesse tocante. Depreende isso porque constou da sentença a indicação de dispositivo legal que subsidiava a condenação, porém o decisório contraria a lei federal apontada, por seus próprios fundamentos.

Aponta
error in judicando e procendendo
̧tendo em vista a impossibilidade de condenação pro litigância de má-fé do advogado,

considerando que a sua conduta é disciplinada pelo art. 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei n. 8.906/94), o qual estabelece que os danos processuais porventura causados pelo advogado, deverão ser aferidos em ação própria.

Com razão a embargante, n
o que tange a alegação de impossibilidade de condenação do causídico nas penas de
litigância de má-fé, no exercício da advocacia, a análise deve ser realizada em cada caso concreto.

Verifica-se que a embargante ajuizou a demanda para ver declarada a ilegalidade da contratação. Entretanto, a instituição financeira comprovou que o contrato foi celebrado sem vícios.

Mas tal comprovação da contratação, embora alterada a verdade pela parte autora, não importa na condenação do advogado nas penas previstas no artigo 80 do CPC de forma solidária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO AUTOR - ADEQUADA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 77, §6º DO CPC - MULTA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Quanto à imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado, o CPC estabelece, em seu artigo 77, §6º, que “Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará”.
(N.U 1000279-43.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

3. É incabível a condenação do advogado da parte autora em litigância de má-fé uma vez que este está sujeito às penalidades previstas no Estatuto da OAB, unido a isso, o fato de as condutas do advogado estarem sujeitas à regência do artigo 77, § 6º, do Código de Processo Civil.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1012071-57.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar os vícios e afastar a condenação em litigância de má-fé imposta ao causídico da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023